Tribunal: TJDFT
Processo: 0721682-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento da procedência do pedido pelo ente público atrai a aplicação do art. 90 do CPC, impondo-lhe o ônus do pagamento dos honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade.
2. A redução dos honorários advocatícios prevista no §4o do art. 90 do CPC exige, cumulativamente, o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação, de forma espontânea e imediata, o que não se verificou no caso concreto.
3. A correção monetária, nos casos de repetição de indébito tributário, deve incidir a partir da data do pagamento indevido, conforme entendimento consolidado na Súmula 162 do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.